Tribunal: TJDFT
Processo: 0724819-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724819-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANCLAIR SANTANA TORRES RECORRIDOS: VIVIANE DE ANDRADE CAVALCANTI, MERCIA ANDRADE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Salário. Penhora. Impossibilidade salvo casos excepcionais. 1.. Embora o Código estabeleça a impenhorabilidade de salários e proventos para pagamento de dívidas comuns, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aberto exceções em casos excepcionais. 2.. Para aferir a excepcionalidade que autoriza constrição em salários e proventos, entretanto, necessária a demonstração da situação econômico-financeira do devedor para se aquilatar a capacidade de suportar penhora sem sacrifício da subsistência dele próprio e a de seus dependentes. 3.. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, sob o fundamento de que cabe ao devedor o ônus de demonstrar que o percentual da penhora afeta sua capacidade de subsistência. No aspecto, colaciona julgados do STJ e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, verbis: “Para se fixar um percentual de penhora, por outro lado, é preciso ficar demonstrado que o devedor não tem outros empréstimos, inclusive consignações, a situação financeira no plano familiar estrito, como, por exemplo, filhos, etc., sem o que se estaria dispondo incertamente sobre direito das pessoas. Como na espécie não existem elementos dessa natureza para exame, nem o quadro se pode enquadrar como excepcional, nego provimento ao recurso” (ID 29802097 - Pág. 4) E, na oportunidade do julgamento dos aclaratórios, o colegiado pontuou que “na hipótese dos autos, independente da distribuição do ônus da prova, não existem elementos capazes de demonstrar confortável situação financeira da devedora, capaz de permitir eventual penhora sobre salário e proventos, assim como não se configurou a excepcionalidade do caso” (ID 30134506 - Pág. 3) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sendo certo, ainda, que os enunciados em destaque impedem o trânsito do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1777739/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu do exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029